Tribunal: TCU
Processo: 014.104/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por força de convênio, que teve por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamento e material permanente visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. André Luiz Ceciliano contra o Acórdão 2578/2024-TCU-Plenário enário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que, nos termos do art. 1.026, § 3o da Lei 13.105/2015 c/c o artigo 298 do Regimento Interno do TCU, a oposição de novos recursos com cunho protelatório pode ensejar a aplicação de multa; e 9.3. dar ciência da deliberação ao embargante e aos demais interessados.